Tribunal: TJDFT
Processo: 0746657-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746657-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DANIEL DE LIMA RODRIGUES IMPETRANTE: CLEBER DE LIMA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por CLEBER DE LIMA OLIVEIRA em favor de LUCAS DANIEL DE LIMA RODRIGUES, visando, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Da análise dos autos, verifica-se que o impetrante não colacionou as peças imprescindíveis à análise do writ. Assim, faculto-lhe a emenda da petição inicial do presente HC, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento sumário, a fim de que sejam agregados aos autos os documentos necessários à análise de sua admissibilidade e pretensão. Intime-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator